Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708642-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.M.C., representada por sua genitora ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, no Cumprimento de Sentença n. 0710502-73.2023.8.07.0003, iniciado pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 225640447 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, observando parecer ofertado pelo Ministério Público, determinou o depósito do valor que compete à agravante em conta bancária, que deverá ficar bloqueado até que a menor alcance a maioridade ou até que haja decisão judicial em contrário. Em razões de recorrer (ID 69613418), a agravante relata que o valor executado decorre de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais. Sustenta que fora diagnosticada com autismo, necessitando de contínuo tratamento de saúde, de forma que o valor executado, R$ 10.089,24 (dez mil, oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), é essencial para custear as terapias, medicamentos, exames e o plano de saúde. Aduz que seu tratamento é custeado pelo plano de saúde, pago pela família com muito esforço, por não terem condições financeiras de arcar com o tratamento particular. Assevera que ainda existem os custos referentes à manutenção do seu básico essencial, que sobrecarrega sobremaneira o orçamento familiar. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o desbloqueio do valor a ser depositado na conta da agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 154998074 na origem). Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 69680234, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. As agravadas deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (IDs 70633163, 70633160 e 70633162). A d. Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado em ID 71319778, oficia pelo provimento do recurso. Após a inclusão do processo na pauta da 9a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL, a ser realizada no dia 5 de junho de 2025, por meio do petitório de ID 72097159, a agravante manifesta o seu interesse em se inscrever para sustentação oral. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.(grifo nosso) A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.(grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito, porquanto apenas determinou o depósito do valor que compete à agravante em conta bancária, que deverá ficar bloqueado até que a menor alcance a maioridade ou até que haja decisão judicial em contrário. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pela advogada da agravante, uma vez que não há possibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 11:14:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora